Tribunal: TJES
Processo: 5024897-92.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024897-92.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PENEDO SERVICOS E GESTAO LTDA
RECORRIDO: ANDRE DA SILVA XAVIER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5024897-92.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: PENEDO SERVICOS E GESTAO LTDA

EMBARGADO: ANDRE DA SILVA XAVIER

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
PENEDO SERVICOS E GESTAO LTDA,
em face de Acórdão (ID. 8723986), que negou provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões ID. 8972699, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à nulidade de sentença em razão da negativa de contradita e quanto ao mérito do recurso inominado, no que tange à alegada ausência de provas do pedido contraposto. Aduz, ainda, a finalidade de prequestionamento dos embargos.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (ID. 8792699) aos Embargos. Alegou a impossibilidade de prequestionamento e que inexistem omissões no julgamento. Requer a manutenção integral do Acórdão embargado.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Sobre a alegação de ocorrência de omissão, verifico que o Acórdão foi expresso ao ao não acolher a alegada nulidade relacionada à contradita, vejamos:

Inicialmente, em relação à contradita da testemunha Mariane Lopes de Sousa, não merece prosperar a alegação de que a mesma teria interesse na causa por laborar na empresa concorrente da autora (Marlin Azul), posto que não comprovado satisfatoriamente pelo recorrente possível interesse no litígio a atrair a aplicação do art. 447, § 3º do CPC.

Melhor sorte não assiste ao embargante quanto à alegada omissão em relação ao pedido contraposto. Isto porque, esta Turma Recursal entendeu pelo reconhecimento da falha na prestação dos serviços da recorrente, ora embargante, com fulcro na análise do contexto fático-probatório dos autos.

Ainda, é necessário destacar que a
jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou negando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Por fim, verifico que o embargante alega expressamente que os embargos possuem finalidade de prequestionamento.

Neste sentido, comungo do entendimento de que é vedada a oposição de embargos com finalidade de prequestionamento nos Juizados Especiais Cíveis, consoante entendimento fixado no Enunciado 125 do FONAJE, de forma que não prospera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dos embargos de prequestionamento, atinentes ao procedimento comum e não ao rito diferenciado do Juizado Especial.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)